Tribunal: TJBA
Processo: 8016863-69.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8016863-69.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: GABRIELL SAMPAIO NEVES e outros

Advogado(s): GABRIELL SAMPAIO NEVES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS - BA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS (
TOTAL DE 142,48
G DE MACONHA E
33,09G DE HAXIXE
). APREENSÃO DE PETRECHOS PARA O TRÁFICO (BALANÇA DE PRECISÃO E MATERIAL PARA EMBALAGEM),
ALÉM DE QUANTIA EM DINHEIRO
. INDÍCIOS DE HABITUALIDADE DELITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE
DEMONSTRADA
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA NA VIA ESTREITA DO
WRIT
ACERCA DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, N
ESTA
EXTENSÃO, DENEGADA, COM ESTEIO NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME:
1.
Habeas Corpus
impetrado com o fito de revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, preso pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, sob a alegação de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, condições pessoais favoráveis, ofensa ao princípio da homogeneidade e incidência do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos autorizadores para a custódia cautelar; (ii) analisar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas; (iii) averiguar se houve violação ao princípio da homogeneidade; e (iv) verificar se é possível a análise da incidência da minorante relativa à figura privilegiada do crime de tráfico de entorpecentes pela via do
habeas corpus
.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Constata-se a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, estando a decisão constritiva devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (total de 142,48g de maconha e 33,09g de haxixe), além de apetrechos típicos do tráfico (balança de precisão, pinos vazios, embalagens) e quantia em dinheiro.
4. Verifica-se que a necessidade da custódia cautelar foi recentemente reavaliada e mantida pelo Juízo de origem nos autos da Ação Penal nº 8003323-39.2026.8.05.0004, demonstrando a contemporaneidade dos motivos ensejadores da prisão.
5. Observa-se que eventuais condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, isoladamente, garantir a revogação da prisão preventiva quando preenchidos os requisitos legais, revelando-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.
6. Afasta-se a alegação de ofensa ao princípio da homogeneidade, porquanto não é possível antever, na via estreita do
writ
, qual sanção será imposta ao paciente em caso de condenação, tampouco o regime de cumprimento de pena.
7. Reconhece-se a inviabilidade do exame da alegação de incidência do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006) pela via do
habeas corpus
, por demandar dilação probatória incompatível com o rito célere do remédio constitucional .

IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Habeas corpus
parcialmente conhecido e denegado.

Tese de julgamento
: 1. A quantidade e variedade de drogas, aliadas à apreensão de apetrechos, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. É inviável a análise da incidência do tráfico privilegiado e da ofensa ao princípio da homogeneidade na via estreita do
habeas corpus
.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 971215/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26.03.2025; STJ, AgRg no HC 958134/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.02.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº 8016863-69.2026.8.05.0000 contra ato oriundo
da comarca de
Alagoinhas/BA
, tendo como impetrante o
bel.
Gabriell Sampaio Neves
e como paciente,
VALDEMAR DE JESUS SANTOS JUNIOR
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE
e
DENEGAR
a ordem, na extensão conhecida.

Salvador, .